Tribunal: CARF
Processo: 13850.000129/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.000129/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.786 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL CASSIANO RICARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/09/2001
RAZÕES TRAZIDAS EM SEDE RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES
NÃO CONHECIDAS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO POR INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO POR
CARACTERIZAREM-SE COMO ESTRANHAS Á LIDE
Razões de defesa que não foram conhecidas pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento, por terem sido apresentadas intempestivamente, não instauram
o litígio. Em caso de as mesmas razões serem trazidas em sede de recurso
voluntário, estas não podem ser conhecidas por serem estranhas á lide.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000129/2008-14
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000129/2008-14

1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão no 14-54.571, exarado pela 11a Turma da DRJ/RIBEIRÃO
PRETO :

Trata o presente processo de Pedido de Compensação de
crédito de Contribuição para a Seguridade Social - Cofins,
referente a pagamento efetuado indevidamente, pois no
entendimento do recorrente, seria isento da contribuição por
ser sociedade civil de profissão regulamentada.
Neste processo estão abrangidos os PER/Dcomps no
14511.70392.181203.1.3.01-7293,
29893.55295.270204.1.3.04-6360,
28818.79591.310304.1.7-04-1705,
09004.65302.310304.1.7.04-7068,
39644.34631.290404.1.3.04-4319,
26924.00430.060504.1.7.04-6536,
33456.51972.140504.1.3.04-0006,
14085.22629.150604.1.3.04-5275,
02667.32527.080704.1.3.04-6405,
24811.30296.130804.1.3.04-8054,
42121.02248.150904.1.3.04-3301,
16821.71508.151004.1.3.04-3200,
30580.25744.121104.1.3.04-4030,
03784.59598.151204.1.3.04-7404,
que têm como origem do crédito o processo de restituição no
13884.004024/2001-71, o qual foi indeferido.
A DRF São José dos Campos não homologou as
compensações por meio do despacho decisório de fl. 9,
proferido em 01/08/2008, pois conforme o Parecer Seort de
fls. 3/8, o crédito já teria sido analisado no processo de
restituição, quando foi indeferido por falta de previsão legal,
já que a Lei no 9.430/96 teria revogado o dispositivo que
tratava de tal isenção.
A autoridade ressaltou que mesmo que a isenção não tivesse
sido revogada, o contribuinte não teria direito a ela, pois teria
optado pelo regime de tributação pelo lucro real.
No processo de restituição, a ciência do despacho decisório
que havia indeferido o pleito ocorreu por edital, e o
recorrente não apresentou recurso. O processo continha
ainda pedidos de compensação, sendo que os débitos não
homologados
foram
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União.
Cientificado do despacho em 15/08/2008 (fl. 15), o
recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 18/30, em 08/09/2008, para defender que teria direito à
compensação e que os débitos decorrentes da não
homologação deveriam permanecer com a exigibilidade
suspensa
até
o
julgamento
da
lide.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000129/2008-14

Em relação ao mérito, defendeu que a Lei no 9.430/96 não
poderia ter revogado a isenção da Cofins concedida às
sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos à profissão legalmente regulamentada, instituída
pela Lei Complementar no 70/91, pois seria de hierarquia
inferior.
Argumentou que ao contrário do afirmado no despacho
decisório, as sociedades que optassem pelo lucro presumido
(sic), ainda teriam direito à isenção, pois a Lei
Complementar no 70/91 não teria tal impedimento, e porque
o Imposto de Renda e a Cofins seriam tributos
desvinculados, não havendo como um repercutir sobre o
outro.
Citou a jurisprudência administrativa e judicial sobre o
assunto.
Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, a
reforma do despacho decisório e a homologação das
compensações.
Posteriormente, em 17/09/2008, o recorrente apresentou
nova
manifestação de inconformidade, fls. 56/69, para argumentar
que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, pois a
manifestação de inconformidade apresentada processo
administrativo no 13884.004024/2001-71 não teria sido
analisada porque intempestiva.
Contestou a ciência por edital do despacho decisório que
havia indeferido o pleito do processo de restituição, por
considerar que a autoridade administrativa não teria esgotado
as possibilidades para localizá-lo.
Defendeu que a inscrição em Dívida Ativa da União seria
medida desproporcional, e concluiu, para requerer a reforma
da decisão e a nulidade da intimação relativa ao despacho
decisório do processo no 13884.004024/2001-71
É o relatório.

2.

Analisando tais argumentos, a DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/09/2001
COFINS.
REVOGAÇÃO
DE
ISENÇÃO.
De acordo com a Lei no 9.430, de 1996, a partir de abril de
1997
as
sociedades
civis
de
profissão
legalmente
regulamentada passaram a contribuir para a COFINS,
calculada com base na receita bruta da prestação de serviços.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/09/2001
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000129/2008-14

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
A
manifestação
de
inconformidade
apresentada
intempestivamente não instaura a fase litigiosa do processo.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/09/2001
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO JÁ ANALISADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível a rediscussão de direito creditório vinculado a
pedido de restituição, cuja matéria já foi analisada em outro
processo administrativo fiscal, no qual foi indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, com o seguinte teor:

I – DOS FATOS
- a instituição-recorrente entendeu por bem ingressar com
Pedido de Restituição de COFINS, no valor de R$
1.284.079,46 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil,
setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), cumulada
com pedido de compensação.
Surpreendentemente, a Delegacia da Receita Federal de São
José dos Campos/SP entendeu por bem não homologar as
compensações declaradas com base no pedido inicial de
restituição de COFINS, tratado no processo administrativo
n°
13884.004024/2001-7,
nos
seguintes
termos:

"(..)
Conforme já mencionado, o pedido original de retitilição foi
indeferido por meio do Parecer SAORT n° 13884.453/2003, de
05/12/03.
Transcreve-se abaixo o inteiro teor de referido Parecer:

Isto posto, proponho que o pedido de restituição seja
INDEFERIDO e NÃO HOMOLOGADAS as compensações
efetuadas, prosseguindo-se nos termos do art. 74 da Lei n°
9.430/1996, com as reduções dadas pela Lei n° 10.637, de
30.12.2002 (art. 49) e MP n° 135, de 30.10.2003 (art. 17), além
das disposições contidas na IN SRF n° 210/2002- Referido
parecer foi enviado ao interessado por meio do Termo de
Comunicação SAORT n° 451/2003. Ocorre que o endereço do
interessado nos registros desta Secretaria não era o correto e a
correspondência foi devolvida ao remetente. Na seqüência, foi
elaborado um Edital para a ciência do interessado, e, decorrido o
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000129/2008-14

prazo para eventual manifestação de inconformidade, os débitos
apontados para compensação foram inscritos em dívida ativa da
União.
Portanto, considerou-se para efeitos de ciência a data de
13/01/2004. Após esta data, o interessado continuou, por meio do
programa PerDcomp, compensando débitos com a utilização do
crédito indeferido. Para tratamento dessas novas compensações,
levou-se em conta o teor do Parecer PGFN/CAT n° 163/07,
datado
de 25/01/07.
Portanto, no presente Parecer estão sendo considerados apenas
os pedidos de compensação transmitidos posteriormente à
publicação da Lei n° 11.051, de 29/12/04.
As compensações transmitidas entre a. ciência do indeferimento
do crédito e a publicação da Lei n° 11.051/04 foram objeto de
análise no processo administrativo n° 13850.00129/2008-14.

Conclusão
Feitas essas considerações e configurando-se a hipótese prevista
no art. 74, § 3°, VI, e § 12, 1, da Lei n° 9.430, de 27/12/96,
proponho:
I. Sejam consideradas não declaradas as compensações em pauta:
2. Que ao interessado seja dada ciência deste Parecer, contra o
qual
não
cabe
manifestação
de
inconformidade
(...)
3. Que sejam tomadas, com relação aos débitos , conclui-se pela
não homologação das compensações aqui analisadas.
Motiva tal conclusão o fato de o crédito utilizado ter sido
indeferido,
de maneira definitiva, no âmbito administrativo.
Ressalte-se que este Parecer não trata, por óbvio, do direito
alegado pelo interessado. Conforme já explicado, tal discussão
não encontra mais espaço para análise. Tratou-se aqui, de
maneira exclusiva, das declarações de compensação. A menção
ao direito creditório alegado pelo interessado foi feita unicamente
para explicar os procedimentos aqui adotados.
Diante do exposto, proponho:
I. A NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas com
base no pedido inicial de restituição de COFINS, tratado no
processo administrativo n" 13884.004024/2001-71;
e
2. Que sejam tomadas, com relação aos débitos indevidamente
compensados, as providências previstas no artigo 29 da IN SRF n°
600, de 28/12/05.
(-)"

- Para que se tenha urna melhor idéia do ocorrido, insta
trazer algumas considerações ocorridas no processo
administrativo
n°
13884.004024/2001-71 (pedido inicial de restituição de
COFINS), alegando que a decisão naqueles autos não
merece prosperar.
- DA PRESCRIÇÃO
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000129/2008-14

- Primeiramente é mister que seja reconhecida de ofício a
prescrição no presente caso, urna vez que a data do protocolo
da
manifestação do recorrente é de 08 de setembro de 2008,
sendo certo que o prazo para a manifestação da Receita era
até setembro de 2013, o que não ocorreu.
É inaceitável que o Fisco demore uma eternidade,
como no presente caso, para encerrar de forma definitiva a
constituição do crédito tributário, permanecendo o particular
refém da inércia do Ente Tributante.
Tal demora acarreta ainda juros monstruosos para o
contribuinte, que se vê diante de dívidas exorbitantes, e
muitas vezes exclusivas dos juros aplicados, que ultrapassam
desproporcionalmente
o
valor
da
exação
principal
Dessa forma deve ser reconhecida de ofício a prescrição
intercorrente no presente processo administrativo.

III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO
EM RAZÃO DA NULIDADE
- Assim, por óbvio que a contribuinte teve seu direito
cerceado diante da não aceitação da manifestação de
inconformidade,
até
porque não poderia ter seu débito inscrito em dívida ativa
sem antes de ter sido comunicada da decisão que não
homologou
a
compensação.
- Sendo assim, no presente caso, a recorrente teve seu
direito de defesa cerceado, pois o agente fiscalizador (i) não
tomou todas as providências cabíveis no sentido de intimá-la
do
despacho
decisório
(ii) desconsiderou a manifestação de inconformidade.

IV – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO
EM RAZÃO DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ
-
Apesar
cia
instituição-recorrente
ter
apresentado
manifestação de inconformidade tão logo teve conhecimento
do
despacho
decisório, motivo pelo qual jamais poderia ter a dívida objeto
de
discussão inscrita em dívida ativa, a Delegacia da Receita
Federal entendeu que a inscrição foi correta por não terem
sido as manifestações protocoladas tempestivamente
- Assim, no caso em questão, ou seja, um caso excepcional,
no qual os meios improfícuos não se aplicam ainda mais por
tratar-se de um estabelecimento publicamente conhecido no
segmento educacional, é de se aplicar o Princípio da Boa-Fé.

V – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000129/2008-14

EM RAZÃO DA APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- Conforme anteriormente explanado, o comando emergente
do art. 37, caput, da Carta, atua com efeito paralisante no
sentido de inibir condutas desarrazoadas dos agentes
públicos,
cujos
resultados não sejam eficientes para o Estado.

- No vertente caso, a instituição-recorrente somente tomou
conhecimento do despacho decisório posteriormente à
inscrição
em dívida ativa e ainda não teve a oportunidade de se
manifestar. A instituição jamais se ocultou a fim de não
tomar ciência dos atos processuais administrativos que lhe
competiam propositalmente, ou seja, no intuito de lesar o
Fisco
V – DO PEDIDO
- Diante do exposto, deve ser reconhecida de ofício a
prescrição intercorrente no presente processo administrativo
e consequentemente extinto o crédito tributário, e no mérito
deve ser a r. decisão reformada para o fim de que seja
declarada a nulidade da intimação cio despacho decisório.

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Verifica-se que as razões recursais trazidas são aquelas constantes da
manifestação de inconformidade apresentada intempestivamente, em 17/09/2008, onde a
ora recorrente argumenta que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, e ferimento
a princípios constitucionais, pois a manifestação de inconformidade apresentada no
processo administrativo de no 13884.004024/2001-71 não teria sido analisada porque
intempestiva e, ainda, contesta a ciência por edital do despacho decisório que havia
indeferido o pleito do processo de restituição, por considerar que a autoridade
administrativa não teria esgotado as possibilidades para localizá-lo. Defendeu que a
inscrição em Dívida Ativa da União seria medida desproporcional e concluiu requerendo a
reforma da decisão e a nulidade da intimação relativa ao despacho decisório do processo
de no 13884.004024/2001-71.

6.

Bem se expressou a Ilustre Julgadora da DRJ/RPO, Denise Aparecida
Aguiar Vilas Boas Fantinel, relatora do voto condutor do Acórdão DRJ/RPO, quando disse
que : “O mérito da discussão referente ao direito creditório ocorreu no processo
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000129/2008-14

administrativo no 13884.004024/2001-71, pois tendo sido apresentado recurso
intempestivo, o mesmo não foi conhecido, e foi mantido o indeferimento do crédito.”

7.

Estas razões apresentadas não foram conhecidas pela RJ/RPO, por
intempestivas, portanto não podem ser trazidas em sede de recurso voluntário, por não
terem sido integradas á lide.

Conclusão

8.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital